Tribunal: TJSP
Processo: 1001987-81.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*Declaratória – Ação ajuizada por empresa dissolvida perante a Junta Comercial – Ausência de capacidade processual – Extinção sem resolução do mérito – Decisão correta – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000598123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001987-81.2018.8.26.0565, da Comarca de Santo André, em que é apelante
MOREIRA E FURTADO MERCADO LTDA ME, são apelados JJ GG ALIMENTOS
LTDA e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
SOUZA LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1001987-81.2018.8.26.0565 -Voto no 37514 - Cássia/Fabiane
VOTO No: 37514
APEL. N: 1001987-81.2018.8.26.0565
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APTE. : MOREIRA E FURTADO MERCADO LTDA. ME
APDO. : JJ GG ALIMENTOS LTDA. E OUTRO
*Declaratória
Ação ajuizada por empresa dissolvida
perante a Junta Comercial
Ausência de capacidade
processual Extinção sem resolução do mérito Decisão
correta
Ratificação nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça Recurso
improvido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença que julgou
extinta, sem resolução do mérito, a ação declaratória que MOREIRA E
FURTADO MERCADO LTDA. ME dirigiu contra JJ GG ALIMENTOS
LTDA. E OUTRO, nos termos do artigo 485, inciso IV e VI, ambos do
Código de Processo Civil.
A autora diz que a anotação restritiva se deu em nome
da empresa, bem por isso, ela é a única legitimada para figurar no polo
ativo da presente ação, representada por seu sócio administrador. Além
disso, aponta que o artigo 317 do Código de Processo Civil prevê a
possibilidade da parte sanar o vício processual, antes do julgamento da
demanda. No mérito diz que restou patente a responsabilidade da ré, tendo
em vista se tratar de saque de duplicata sem causa e protesto indevido.
Busca a reforma do decisum.
Contrariado o recurso, subiram os autos.
É o relatório.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1001987-81.2018.8.26.0565 -Voto no 37514 - Cássia/Fabiane
A questão foi corretamente analisada em Primeiro Grau,
não se vislumbrando nenhum desacerto que mereça alteração por este
Egrégio Tribunal.
Como expressamente ressaltado pelo d. Magistrado a
quo:
“A capacidade de ser parte é conferida, em regra,
àqueles que possuem personalidade jurídica - pessoas físicas e jurídicas -
e, excepcionalmente, a alguns entes que, embora desprovidos de
personalidade, detêm capacidade judiciária, podendo figurar como parte
ou interveniente em ação judicial, como é o caso do espólio, da massa
falida e do condomínio.
A pessoa jurídica passa a existir legalmente com a
inscrição de seu ato constitutivo no registro competente e, com isso,
adquire capacidade jurídica própria para demandar ou ser demanda em
juízo, como dispõe o artigo 45 do Código Civil.
Destarte, tem-se que a partir o registro do contrato ou
do estatuto no Registro competente, a pessoa jurídica começa a existir,
passando a ter aptidão para ser sujeito de direitos e obrigações, a ter
capacidade patrimonial, constituindo seu patrimônio, que não tem
nenhuma relação com os dos sócios, adquirindo vida própria, não se
confundindo com seus membros.
De outra banda, a sua extinção ocorre nos casos de
dissolução ou quando cassada a autorização para o seu funcionamento
(art. 51 do Código Civil). Portanto, decretada a sua extinção no órgão
competente, a sua capacidade civil para estar em juízo cessa, nos termos

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1001987-81.2018.8.26.0565 -Voto no 37514 - Cássia/Fabiane
do artigo 70 do Código de Processo Civil, cumprindo, em seguida, ocorrer
a sucessão processual dos legitimados.
Na hipótese sob exame, a autora acostou aos autos
cópia de sua ficha cadastral completa na JUCESP, que revela que a
sociedade iniciou as suas atividades em 25/11/2008 e, mediante registro
do distrato social, encerrou as suas atividades em 04/07/2014.
A regular dissolução da sociedade constitui forma de
extinção da pessoa jurídica e de sua personalidade civil, equivalendo à
morte da pessoa natural.
Assim, depois de sua dissolução, a pessoa jurídica não
mais dispõe de personalidade jurídica, carece de representação e não
ostenta capacidade postulatória e nem tampouco interesse processual.”
Com esse quadro, a extinção da ação sem resolução do
mérito era mesmo de rigor, pois, ao tempo da propositura, a empresa já se
encontrava regularmente extinta, não sendo o caso de aplicação do artigo
317 do Código de Processo Civil.
No mesmo sentido:
“PROCESSO - Decisão que determinou a correção do polo ativo da ação
e rejeitou a alegação de impenhorabilidade de veículo constrito nos autos
- A regular dissolução da pessoa jurídica, devidamente arquivada perante
a Junta Comercial, constitui forma de extinção da pessoa jurídica e de
sua personalidade civil (CC, art. 51, §1o e 1.033, II), equivalendo à morte
da pessoa natural e acarreta a ausência de capacidade postulatória (CPC,
art. 70), sendo certo que: (a) ocorrido o distrato anteriormente ao
ajuizamento da ação, esta deve ser julgada extinta, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, IV, CPC, por ausência de pressupostos de

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1001987-81.2018.8.26.0565 -Voto no 37514 - Cássia/Fabiane
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e (b) nos
casos em que o distrato social ocorrer no curso de demanda ajuizada pela
pessoa jurídica dissolvida, o processo deverá prosseguir, após ter sido
oportunizada a regularização do polo processual - Na espécie, na data do
ajuizamento, a parte agravada autora não possuía capacidade
postulatória para o oferecimento da ação (CPC, art. 70), porque já se
encontrava devidamente extinta, por liquidação voluntária, mediante
distrato devidamente arquivado perante a Junta Comercial, sendo de rigor
o reconhecimento de que restou configurada a ausência de pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ante a
ausência de capacidade postulatória dela parte autora, impondo-se, em
consequência, o julgamento, de extinção da execução, sem apreciação do
mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015 - Com o julgamento de
extinção da ação de execução, prejudicada a apreciação do pedido de
reconhecimento de impenhorabilidade do veículo constrito nos autos.
Recurso provido. (Agravo de Instrumento no 2068814-35.2020.8.26.0000,
20a Câmara de Direito Privado, Relator Rebello Pinho, j. 6 de maio de
2020).
“APELAÇÃO CÍVEL - Ação anulatória de protesto c/c indenização por
danos morais - Extinção da Pessoa Jurídica - Ausência de capacidade
para ser parte - Sentença de extinção - Insurgência - A capacidade de ser
parte é conferida, via de regra, àqueles que possuem personalidade
jurídica - pessoas físicas e jurídicas - e, excepcionalmente, a alguns entes
que, embora desprovidos de personalidade, detêm capacidade judiciária,
podendo figurar como parte ou interveniente em ação judicial - Verificada
a ocorrência de distrato social anterior à data da propositura da ação,
cessa a capacidade postulatória da empresa autora para vir a Juízo, com o
fim de sua personalidade jurídica, o que implica em ausência de
pressuposto de desenvolvimento válido e regular que acarreta a extinção
do processo sem resolução do mérito - Sentença mantida - Apelo

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1001987-81.2018.8.26.0565 -Voto no 37514 - Cássia/Fabiane
desprovido.” (Apelação no 1104517-74.2016.8.26.0100, 12a Câmara de
Direito Privado, Relator Jacob Valente, j. 18 de dezembro de 2018).
“INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO - Protestos lavrados em nome de
microempresa extinta - Ilegitimidade ativa - Ausência de capacidade
jurídica - Extinção do processo sem resolução do mérito mantido -
Recurso não provido”. (Apelação no 0189440-94.2009.8.26.0100, 15a
Câmara Extraordinária de Direito Privado, Relator SILVEIRA
PAULILO, j. 3 de agosto de 2015).
Em suma, observa-se que foi dado correto desate ao
litígio, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Por fim, dou por prequestionados todos os fundamentos
do recurso, observando-se que, conforme entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais” (EDcl no RMS 18205/SP EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA
2004/0067745-6, Ministro FELIX FISCHER).
Pelo exposto, nos moldes do art. 252 do Regimento
Interno deste E. Tribunal, ratifica-se a r. decisão monocrática e nega-se
provimento ao recurso, com elevação da verba honorária para 15% do
valor da causa atualizada, nos termos do artigo 85, §1o e §11, do CPC.
SOUZA LOPES
Relator